Tribunal: TJES
Processo: 5007711-95.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007711-95.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MANOEL CARLOS RIBEIRO e outros (3)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. APLICAÇÃO DO ART. 32 DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecimento da prescrição quinquenal em face dos pedidos iniciais. A demanda discute a aplicabilidade do artigo 32 da Lei nº 5.203/2011, que institui o plano de cargos e salários do Município de Vila Velha, e a necessidade de reenquadramento do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i. Verificar a ocorrência de prescrição para o pleito das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento.

e ii. Analisar a aplicação do artigo 32 da Lei nº 5.203/2011, para determinar a necessidade de reenquadramento do servidor;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em prescrição, pois o pedido não está sujeito ao prazo prescricional que foi alegado, com base no entendimento jurisprudencial aplicável ao caso.

4.O artigo 32 da Lei nº 5.203/2011 impõe o reenquadramento do servidor, devendo ser cumprido de acordo com a regulamentação do novo plano de cargos e salários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o reenquadramento do servidor conforme os termos do artigo 32 da Lei nº 5.203/2011, afastando-se a prescrição alegada.
Tese de julgamento:
1. O artigo 32 da Lei nº 5.203/2011 exige o reenquadramento do servidor conforme os novos parâmetros do plano de cargos e salários do Município.
2. O pedido de reenquadramento não está sujeito ao prazo prescricional alegado, sendo, portanto, inaplicável a prescrição.
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, IX, Lei n.5.203/2011, art. 32.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85 - STJ, Súmula 443 - STF

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5007711-95.2022.8.08.0035

RECORRENTES: MANOEL CARLOS RIBEIRO, ITAMAR LUIZ ROMANA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO PEREIRA, WELLINGTON SALES MOENES

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. APLICAÇÃO DO ART. 32 DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecimento da prescrição quinquenal em face dos pedidos iniciais. A demanda discute a aplicabilidade do artigo 32 da Lei nº 5.203/2011, que institui o plano de cargos e salários do Município de Vila Velha, e a necessidade de reenquadramento do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i. Verificar a ocorrência de prescrição para o pleito das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento.

e ii. Analisar a aplicação do artigo 32 da Lei nº 5.203/2011, para determinar a necessidade de reenquadramento do servidor;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em prescrição, pois o pedido não está sujeito ao prazo prescricional que foi alegado, com base no entendimento jurisprudencial aplicável ao caso.

4.O artigo 32 da Lei nº 5.203/2011 impõe o reenquadramento do servidor, devendo ser cumprido de acordo com a regulamentação do novo plano de cargos e salários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o reenquadramento do servidor conforme os termos do artigo 32 da Lei nº 5.203/2011, afastando-se a prescrição alegada.
Tese de julgamento:
1. O artigo 32 da Lei nº 5.203/2011 exige o reenquadramento do servidor conforme os novos parâmetros do plano de cargos e salários do Município.
2. O pedido de reenquadramento não está sujeito ao prazo prescricional alegado, sendo, portanto, inaplicável a prescrição.
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, IX, Lei n.5.203/2011, art. 32.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85 - STJ, Súmula 443 - STF

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS ajuizada por
MANOEL CARLOS RIBEIRO E OUTROS
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA.
Narram os autores, em síntese, que, apesar de fazerem jus a progressão prevista no art. 32, inciso IV, da Lei Municipal 5.203/11, os Requeridos não promoveram a alteração do seu enquadramento, bem como não realizaram os pagamentos das diferenças salariais, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda, pleiteando as progressões na forma do art. 32, Inciso IV, da Lei 5.203/11, inserindo os Autores no nível 15 da tabela atual, com a devida correção da aposentadoria pelo IPVV, no caso de aposentados.

Em contestação (ID. 11082756), o Requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA – IPVV, suscitaram, preliminarmente, a decadência e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, alegam que a lei foi interpretada de forma equivocada pela autora e que, na verdade, não se trata de progressão, mas sim de promoção. Sendo assim, pleitearam pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 11082773), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Irresignado, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID. 11082782). Preliminarmente, alegam inocorrência de prescrição. No mérito, alegam que, no momento que a Lei nº 5.203/2011 entrava em vigor, enquadram-se os Srs. Manoel, Paulo e Wellington na referência 10 e o Sr. Itamar na referência 09, motivo pelo qual teriam direito ao avanço de duas referências por cada progressão obtida no regime jurídico anterior. Por fim, sustenta que o pleito visa o adequado enquadramento da referência de vencimento e não progressão de vencimento. Por tais motivos, requer a reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, o Município requerido apresentou contrarrazões (ID. 11082799), reiterando os argumentos de sua defesa e requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma da sentença
guerreada.

Rememorando sucintamente os autos, a presente demanda consiste em verificar a ocorrência da prescrição e, não sendo configurada, examinar a viabilidade do enquadramento dos autores e o direito ao recebimento das diferenças de forma retroativa.

No que tange à prescrição, é relevante destacar que, embora a Lei Municipal 5.203 seja de 2011, com efeitos a partir dessa data, no presente caso, resta evidente a necessidade de reconhecimento de obrigação de trato sucessivo, em razão da peculiaridade no cálculo dos vencimentos do autor.

Tal aplicação se dá pela observância do entendimento que é adotado pelos tribunais superiores e pelo E. TJES, vejamos:

Súmula 85 - STJ Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Súmula 443 - STF A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.

Desse modo, como não houve ato de negativa por parte do poder público, a prescrição aplicável ao caso não deve ser a de fundo de direito, mas apenas deve incidir sobre as parcelas retroativas que ultrapassarem o período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, notadamente apenas serão devidas as cobranças de valores a partir de de
04/04/2017.

Portanto, passo à análise do mérito.

No caso, os recorrentes pleiteiam que seja determinado o devido enquadramento funcional, conforme disposto no art. 32, IV, da Lei Municipal 5.203/11, que regula o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha.

Nesse contexto, a referida legislação estabelece a seguinte redação:

Art. 31 Ficam os cargos alterados e renomeados, passando os cargos de provimento efetivo de “Denominação de Cargo Atual”, para “Denominação de Cargo Novo”, conforme anexo IV desta Lei.

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único - O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Observa-se nas fichas de situação funcional dos recorrentes, bem como na ficha de situação financeira é possível observar que, quando da entrada em vigência da norma em apreço, essas não estavam enquadradas no nível I, demonstrando que já tinham obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Dessa forma, restou demonstrado que o enquadramento e a unificação previstos pelo plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 5.203/2011 não foram aplicados corretamente em relação aos recorrentes.

Inclusive, esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos:
(1)
Recurso Inominado n. 5012362-39.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Thaita Campos Trevizan, ocorrido em 15/05/2024;
(2)
Recurso Inominado n. 5005822-38.2024.8.08.0035, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Abib, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 12/08/2024; e
(3)
Recurso Inominado n. 5005890-56.2022.8.08.0035, de relatoria do Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas, Órgão julgador: 4ª Turma Recursal, Data: 16/07/2024.

Assim, a sentença recorrida merece ser reformada, julgando-se procedente o pedido autoral, a fim de determinar que o requerido proceda ao avanço do autor em duas referências por nível, para fins de correto enquadramento, além de efetuar o pagamento das eventuais diferenças resultantes do enquadramento e unificação incorretos, acrescidas de juros e correção monetária, observando-se, ainda, o prazo prescricional quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o requerido que avance o autor em duas referências por nível, para fins de enquadramento; bem como para que efetue o pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros de mora e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional quinquenal.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido, ainda mais em razão de precedentes anteriores desta própria Turma que modificaram o entendimento acerca do tema.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A pretensão contida nos autos não se trata de mero equívoco/subtração de pagamento por parte do ente público requerido, mas, sim, de reenquadramento do servidor em razão dos efeitos concretos da lei municipal n. 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do poder executivo de Vila Velha, cujo ato administrativo concreto (reenquadramento) fora praticado em relação aos autores ainda no ano de 2011.

Dessa forma, houve a prescrição do fundo de direito – modificação do ato administrativo de reenquadramento do servidor – haja vista que a demanda fora ajuizada em
04.04
.2022, mais de dez anos do ato administrativo combatido, sendo a sua revisão/modificação abarcada pelo advento do lustro quinquenal.

Não há que se falar, no caso, em renovação da lesão por se tratar de obrigação de trato sucessivo, haja vista que o vício na origem (reenquadramento em razão da lei municipal n. 5.203/2011) não fora combatido/questionado em tempo hábil.

A propósito, importante colacionar o didático entendimento do Colendo STJ acerca do tema, conforme aresto que abaixo transcrevo (verbis):

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria. Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Passa-se a analisar o agravo interno.

II - A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo.

III - O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo).

Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ.

IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.) V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

Como não houve qualquer recurso administrativo questionando o reenquadramento, ou, ainda, omissão da administração pública em relação a requerimento, não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo quinquenal.

Por mais que exista acórdão emanado por esta Turma reconhecendo o direito a progressão de outros servidores, não consta do mesmo qualquer análise da prescrição do fundo de direito, não podendo se enquadrar, a situação, sequer, em caso de contradição externa. Importante registrar que as fundamentações das decisões em sentido contrário acabam criando uma espécie de direito imprescritível, posto que se baseiam erroneamente na pretensão de cobrança, esquecendo-se da data em que supostamente o direito teria sido violado.

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE provimento. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.